Tribunal: TJDFT
Processo: 0765120-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PERMISSÃO DE USO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REFIS 2020. ADESÃO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DO DÉBITO. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da prejudicial de prescrição. A autora, com fundamento na prescrição quinquenal, busca a nulidade das CDAs 0195168704; 50195162374; 50158428064; 50174655037; 50202642887; 50223334480; 50223334499; 50223334502; 50223334510; 50223334529; 50223334537; 50223334545.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso de preço público, o prazo prescricional é decenal: “1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a contraprestação de direito real de uso é preço público; portanto, o prazo prescricional é de dez anos, conforme prevê o art. 205 do Código Civil. 2. "A contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" ( AgRg no REsp 1.426.927/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014). 3. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp: 1695671 DF 2017/0219488-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. A Lei Complementar no 976/2020 instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, ainda que não instituídos, não inscritos em dívida ativa ou não ajuizados (art. 2o)
4. A mesma lei estabeleceu que a adesão em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário estaria condicionada à desistência e à renúncia expressas a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, disciplinando, ainda, que a formalização da adesão constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal (art. 5o, II e §5o).
5. Assim, ao aderir ao Refis a autora renunciou ao direito de discutir o débito na via administrativa ou judicial. Nesse sentido: “VI. Portanto, ao aderir ao REFIS/2020 a parte autora renunciou a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso quanto ao débito na via administrativa e judicial, além de resultar em confissão irretratável e irrevogável quanto ao débito. Persistir com o pedido administrativo, além de contrariar a confissão irrevogável quanto à dívida, enseja evidente comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico face a violação à boa-fé (venire contra factum proprium), além da impossibilidade de rediscutir na via administrativa e judicial débito que já foi objeto de confissão irretratável e irrevogável. Assim, e ainda que a prescrição configure matéria de ordem pública, relembra-se que, inclusive, existe previsão legal para a renúncia da prescrição (expressa ou tácita - artigo 191 do Código Civil), sendo que ao aderir ao Refis/2020 a parte autora renunciou expressamente a qualquer debate acerca do débito quitado”. (Acórdão 1668670, 07320704320228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.